Tribunal: TJMT
Processo: 1010952-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
PETIÇÃO No 1010952-43.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT.
Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Trata-se de “medida cautelar inaudita altera parte” ajuizada pelo Ministério Público com vistas à concessão de efeito ativo/suspensivo ao agravo em execução manejado contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no bojo do executivo de pena movido em face de Fabrício Borges dos Santos, condenado a 32 (trinta e dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Em síntese, o Parquet relata que Fabrício Borges dos Santos haveria cumprido até então 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 11 (onze) dias, todavia, “o Magistrado de Primeiro Grau substituiu a segregação processual do recorrido por prisão domiciliar, fundamentando, em síntese, na necessidade de adotar medidas de prevenção quanto ao novo coronavírus, em virtude do acusado ser portador de doença cardíaca (hipertenso)” (sic, id. 409719822, p. 02).
Aduz que foi interposto agravo em execução em face da referida decisão e, por tratar-se de recurso sem efeito suspensivo, “remanescem os efeitos deletérios da decisão no seio da sociedade, outrora atingida pelas nocivas consequências da prática de crimes graves e, agora, pela prematura liberdade do requerido” (sic, id. 409719822, p. 03), pelo que, a seu sentir, impõe-se “suspender em caráter provisório acautelatório ativamente os efeitos da decisão que substituiu a segregação processual do acusado por prisão domiciliar” (sic, id. 409719822, p. 04).
Ressalta no mérito da pretensão recursal, que Fabrício foi condenado pela prática de crimes graves (associação criminosa, furto simples, ocultação de cadáver e latrocínio) ao cumprimento de pena considerável em regime fechado, inexistindo respaldo legal para a concessão da prisão domiciliar na hipótese, máxime se considerado o fato de que o reeducando possui 37 (trinta e sete) anos e não se encontra com a saúde debilitada, bem como que não há nos autos qualquer documento que comprove sua condição de hipertenso.
Ajunta que Fabrício ficou foragido por aproximadamente 10 (dez) anos, vindo a ser preso em flagrante ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, ocasião que se identificou com nome falso. Realça a presença dos pressupostos delineados no art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante a reiteração delituosa, a periculosidade social de Fabrício e a fuga do distrito da culpa.
Diz que foram adotadas medidas para redução dos riscos de contaminação pelo Coronavírus nos estabelecimentos prisionais e que a colocação em regime domiciliar a portadores de doenças suscetíveis de agravamento a partir do contágio não se trata de medida automática e sua viabilidade deve ser analisada no caso concreto.
Diante dessas considerações, com fulcro nos arts. 297, 932, II, e 995, parágrafo único, do CPC c/c art. 3o do CPP, requer, inclusive liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo em execução interposto no executivo de pena movido em face de Fabrício Borges dos Santos, com o restabelecimento do regime fechado. Juntou documentos.
Analisando os elementos coligidos, não se verifica, em cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Extrai-se que Fabrício Borges dos Santos foi preso provisoriamente em 15.11.2000 pela prática dos delitos de furto simples e associação criminosa na cidade de Fazenda Nova/GO, vindo a ser condenado a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, meio em que foi inserido em 21.06.2001.
Em 27.05.2004, Fabrício foi preso preventivamente em Jussara/GO pelo cometimento dos delitos de latrocínio e ocultação de cadáver, sendo condenado definitivamente a 27 (vinte e sete) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado. Após o cumprimento do lapso temporal exigível à progressão de regime (à época, 1/6 da pena unificada), Fabrício foi colocado no regime semiaberto em 10.08.2009.
Consta que, por haver abandonado o cumprimento de pena no regime intermediário, foi expedido, em 09.10.2009, mandado de prisão em face de Fabrício, que veio a ser preso em 25.03.2019 em Porto Alegre do Norte/MT, onde retomou o cumprimento da pena.
Dada a superveniência do quadro de pandemia da Covid-19 e da necessidade de adoção de medidas excepcionais e preventivas à propagação da infecção pelo Coronavírus, o juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT houve por bem analisar a real necessidade de manutenção das prisões dos indivíduos que pertencem ao denominado “grupo de risco”, isto é, daqueles que possuem patologias crônicas com predisposição para desenvolver a forma grave da doença causada pelo Coronavírus.
No caso em estima, o magistrado consignou que, segundo informado pelo Diretor da Cadeia Pública, o reeducando é portador de doença cardiovascular (hipertensão) e, dada a superlotação do ergástulo e o fato de que Fabrício possui endereço fixo na Comarca, determinou a substituição da segregação por prisão domiciliar, assinalando que “deverá o Reeducando permanecer em sua residência até a superveniência de decisão que modifique o atual estado de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), devendo solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência” (sic, id. 40971998, p. 55).
Vê-se, pois, que, ao que parece, o reeducando se enquadra no denominado grupo de risco e se encontrava segregado em estabelecimento penal com ocupação superior à capacidade, fatores que, nos dias que correm, reclamam maior atenção dos magistrados com competência sobre a execução penal, a teor da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
A propósito, na hipótese, colhe-se que a Comarca de Porto Alegre do Norte/MT só conta com uma Cadeia Pública, que apresenta taxa de superlotação carcerária (quase o dobro da capacidade de detentos), em condições precárias e desumanas, sem destoar, consoante exposto pelo juízo, da realidade experimentada pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais (Estado de Coisas Inconstitucional. STF, ADPF n. 347 MC/DF).
Nesse contexto, considerando a situação de pandemia da Covid-19 e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, afigura-se, a princípio, factível a medida excepcional de colocação temporária do reeducando em prisão domiciliar, com vistas à premente necessidade de redução dos riscos de contaminação, máxime se consideradas as peculiaridades do caso.
Com efeito, nota-se que, embora de acentuada gravidade, os crimes pelos quais remanesceu condenado o reeducando ocorreram há mais de 16 (dezesseis) anos no Estado de Goiás e que, ainda nos idos do ano de 2009, ele havia logrado a progressão ao regime semiaberto, vindo, porém, a ser enclausurado nesta unidade da federação quando do cumprimento de mandado de prisão decorrente da decisão que determinou sua regressão ao regime fechado.
Vale registrar, ademais, que há informações de que, por ocasião da prisão, Fabrício havia constituído família em Porto Alegre do Norte/MT, onde possui endereço fixo e exerce labor lícito. Aliás, verifica-se que a esposa do reeducando se encontrava grávida ao tempo do cumprimento do mandado de prisão e que a filha do casal nasceu poucos meses depois, ainda durante o encarceramento do reeducando.
Demais disso, afora a suposta incursão nos delitos de trânsito e de falsa identidade, após breve consulta ao sistema institucional Primus, não se verifica que o reeducando tenha incorrido em outras práticas delitivas no longo período compreendido entre a inobservância das obrigações impostas para o regime semiaberto e a efetivação de sua prisão (quase 10 anos!).
Desse modo, tendo em conta que os argumentos atinentes aos pressupostos da custódia cautelar (art. 312, CPP) sequer guardam pertinência com a hipótese, bem como que a discussão acerca de ser, ou não, hipertenso o reeducando reclama dilação probatória, incompatível com este momento processual, não se justifica, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução manejado pelo Parquet em face da decisão de colocação do reeducando em prisão domiciliar.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Atente a Secretaria Criminal Unificada para processar a presente medida cautelar inominada da seguinte forma:
I. intime-se o Ministério Público da presente decisão;
II. cite-se o requerido para que apresente contestação;
III. caso não apresentada a contestação, certifique-se e façam os autos conclusos;
IV. colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça;
V. certifique-se acerca do andamento do recurso agravo em execução a que estes autos fazem referência; e
VI. façam conclusos para julgamento.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada